Tribunal: TJMT
Processo: 1004202-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1004202-54.2022.8.11.0000
PACIENTE: LEONARDO DOS REIS
IMPETRANTE: TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS DENTRO DE INSTITUIÇÃO PRISIONAL – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A DECISÃO CONSTRITIVA – CONTEMPORANEIDADE APRESENTADA – PACIENTE QUE COMETEU O CRIME DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DE INSTITUIÇÃO PRISIONAL – CRIME PERMANENTE – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – 3. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL - 4. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS OUTRAS MENOS SEVERAS DIANTE DOS FRÁGEIS INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE ARTIGO 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL VEDA TAL SUBSTITUIÇÃO HAVENDO INDÍCIOS DE AUTORIA – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA.
A contemporaneidade da prisão cautelar deve se pautar na natureza do delito, indicar real risco de reiteração delitiva e a persistência dos efeitos da ação criminosa. O crime foi cometido no interior de instituição prisional, enquanto o paciente cumpria pena por outro delito praticado, qual seja de roubo.
Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.
A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.
O artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, explicita que a necessidade da custódia provisória pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004202-54.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), LEONARDO DOS REIS registrado(a) civilmente como LEONARDO DOS REIS - CPF: 012.297.990-79 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARIA HELENA ARRUDA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 039.157.391-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS DENTRO DE INSTITUIÇÃO PRISIONAL – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A DECISÃO CONSTRITIVA – CONTEMPORANEIDADE APRESENTADA – PACIENTE QUE COMETEU O CRIME DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DE INSTITUIÇÃO PRISIONAL – CRIME PERMANENTE – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – 3. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL - 4. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS OUTRAS MENOS SEVERAS DIANTE DOS FRÁGEIS INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE ARTIGO 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL VEDA TAL SUBSTITUIÇÃO HAVENDO INDÍCIOS DE AUTORIA – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA.

A contemporaneidade da prisão cautelar deve se pautar na natureza do delito, indicar real risco de reiteração delitiva e a persistência dos efeitos da ação criminosa. O crime foi cometido no interior de instituição prisional, enquanto o paciente cumpria pena por outro delito praticado, qual seja de roubo.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

O artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, explicita que a necessidade da custódia provisória pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelos causídicos,
DRA. TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA
, em favor de
LEONARDO DOS REIS
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, onde a paciente encontra-se preso, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes nos autos no. 0024359-41.2019.8.11.0042.

Brada a impetrante, que o paciente vem sofrendo coação ilegal, visto que a sua prisão se deu em razão de crime supostamente ocorrido em 22/05/2019 e de sua prisão ter sido decretada mais de 02 anos depois, carecendo assim de contemporaneidade.

Afirma que a decisão que determinou a prisão do paciente não encontra eco nas balizas autorizadoras da Lei.

Sustenta que o beneficiário não possui nenhuma condenação recente transitada em julgado, a justificar o seu encarceramento provisório.

Pretende ainda a concessão da ordem em favor do paciente, e na impossibilidade da concessão, que seja a prisão preventiva, substituída por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pela denegação do
mandamus,
assim ementado:

“Tráfico de drogas majorado – Busca-se a revogação do claustro provisório do suplicante, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP – Liminar indeferida – Quanto à alegada falta de contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar, extrai-se dos autos que a autoridade timbrada de coatora acolheu a representação ministerial e decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade de droga apreendida em estabelecimento prisional e, sobretudo, em razão dos péssimos antecedentes do paciente, evidenciando a contemporaneidade dos fatos justificadores da necessidade de segregação cautelar - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade de tutela da ordem pública, face à gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de substancial quantia de estupefacientes dentro de unidade prisional - uma porção de maconha, com massa de 250,85 g (duzentos e cinquenta gramas e oitenta e cinco centigramas), isso aliado, sobretudo, à periculosidade social do requerente, posto que este é criminoso contumaz, fazendo do ilícito um meio de vida, denotando personalidade desviada dos valores morais da sociedade, haja vista que ele “... ostenta condenação definitiva pelos crimes de roubo majorado (código 445162, desmembrado para o processo 498887, transitada em julgado em 24.02.2017), bem como possui condenação por roubo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor nos autos de código 491678.”, sendo certo, ainda, que o “... delito de roubo dos autos de código 445162 ainda não tinha sido integralmente cumprida na data do fato, aliado ao fato, de que na ocasião em que praticou o tráfico de drogas, encontrava-se segregado, e ainda respondia na época, a outra ação penal, na qual foi condenado posteriormente.”, o que indica que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a prática de novos delitos, salvaguardando a sociedade da sua recalcitrância delitiva, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação e dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP - STJ possui posicionamento sedimentado de que a necessidade de garantia da ordem pública pode ser extraída da quantidade, da natureza ou da diversidade dos estupefacientes apreendidos (HC 392.270/SP) - Enunciado Criminal 25 dessa e. Corte de Justiça - O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. (Enunciado Criminal 6 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso) - Ademais, “embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.” (STJ - HC 401557) - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP), não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do paciente, em virtude do risco concreto de reiteração delitiva - Pela denegação da ordem.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.

Tenho que quanto ao argumento defensivo de que falta contemporaneidade entre a ordem prisional e o fato ilícito imputado, inexiste nos autos prova capaz de demonstrar que a tese possa obter êxito.

Mesmo que assim fosse, a prisão preventiva foi decretada, dentre outros fundamentos, para a salvaguarda da garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva, não havendo como considerar a extemporaneidade da decisão prisional, pois o risco de que, colocado em liberdade, poderia novamente cometer ilícitos, ainda persiste.

O magistrado ao analisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, detalhou que:

"Segundo narra a denúncia, a acusada MARIA HELENA ARRUDA DE ALMEIDA SOUZA foi presa em flagrante no mês de Maio/2019, quando trazia consigo e para dentro da Penitenciária Central do Estado 01 (um) invólucro contendo maconha, com massa total de 250,85g, supostamente destinada ao denunciado LEONARDO DOS REIS, seu companheiro, que estava recluso no referido estabelecimento prisional à época e que receberia sua visita na referida data.

Perante a Autoridade Policial, Maria Helena confessou que levava a droga para seu marido Leonardo, a qual seria destinada ao pagamento de dívidas por ele adquiridas no interior do presídio. Por sua vez, o denunciado Leonardo negou a autoria do crime, bem como afirmou que sequer conhecia a denunciada Maria Helena.

Ressalte-se que a materialidade encontra-se comprovada pelo laudo pericial de fls. 20/21, o qual atesta que o material apreendido apresentou resultado positivo para a presença de expressiva quantidade de MACONHA.

Outrossim, verifica-se que o denunciado LEONARDO registra condenações definitivas pelos crimes de roubo majorado (Código 445162, desmembrado para o Código 498887, transitada em julgado em 24.02.2017). Além disso, ostenta condenação posterior aos fatos destes autos também por roubo majorado e falsa identidade (Código 491678, transitada em julgado em 30.07.2019), circunstâncias que evidenciam a persistência no envolvimento com o crime, corroborando, pois, para que seja imposta a constrição cautelar.

Assim, analisando o contexto probatório até então produzido, vislumbra-se que estão presentes os pressupostos que autorizam a decretação da medida extrema de segragação cautelar do acusado LEONARDO DOS REIS, diante da forte suspeita de que tenha articulado, de dentro do estabelecimento prisional, o tráfico de drogas.

Destarte, indispensável a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delituosa" (sic - id. 120784479)

Diante do quadro apresentado, tem-se que a contemporaneidade perpetua-se, primeiramente por se tratar de paciente que ao tempo do cometimento do crime, encontrava-se preso, ou seja, o delito se deu nas dependências de instituição prisional, quando este cumpria pena corpórea pelo cometimento de crime anterior, ademais, e, nesta condição alicia a esposa a lhe trazer droga, para vender a outros reclusos, sob alegação de pagamento de dívida contraída, portando, sendo o crime de tráfico de drogas é entendido como um crime permanente e o paciente possui
condenações transitadas em julgado,
especificamente pelo crime de roubo majorado.

Acerca da contemporaneidade no crime de tráfico de drogas e a manutenção da prisão preventiva como medida para evitar a reiteração delitiva, tem-se:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – PRISÃO EM FLAGRATE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PUBLICA – 2. CONTEMPORANEIDADE – AUSÊNCIA – REGISTRO CRIMINAL HÁ MAIS DE 2 ANOS – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA – 3. PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA IN CASU – 4. NEGATIVA DE AUTORIA – EXIGÊNCIA DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – TESE NÃO CONHECIDA – 5. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Inexiste violação ao art. 93, IX, da CF se no decisum atacado via writ, houver demonstração da contumácia delitiva do paciente, demonstrada por dados da sua vida pregressa em que se notícia que ele integra o polo passivo de PEP no qual cumpre pena pela autoria do crime de Tráfico de droga, caso em que, a prisão preventiva revela-se devidamente justificada em face da necessidade para a garantia da ordem pública;

2. Não há como se acolher a tese de que a prisão é desnecessária porque o paciente ficou quase 2 anos sem cometer novo crime, porque, evidente seu menoscabo com a justiça e a ineficácia de medidas mais brandas para contê-lo, já, que ao cometer o delito em questão, estava cumprindo pena em regime semiaberto.

3. “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, a teor do que dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT;

4. O Habeas Corpus é ação de cognição sumária baseada em prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, à míngua de fase processual específica para tanto, razão por que, o eventual debate sobre a inocência do paciente ou sua condição de usuário de drogas, deve ser realizado no processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (N.U 1013121-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021). (destaquei)

Ato seguinte, o writ defende que não subsistem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal na hipótese, porquanto para além de o decreto de prisão não guardar contemporaneidade, também não se sustenta o receio de recalcitrância delitiva.

Todavia, a despeito dos argumentos vertidos pela nobre causídica, também não encontro motivos para acolher referida pretensão.

É de amplo conhecimento que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a ultima ratio das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva (
fumus comissi delicti
), além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal), a consubstanciar o
periculum libertatis
; os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo Códex processual.

Na hipótese versada, o paciente é acusado de praticar tráfico de entorpecentes dentro da prisão, quando já cumpria pena por crime de roubo majorado.

No que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o juízo singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de acautelar a ordem pública,
notadamente diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pela paciente, bem como pelo risco de reiteração delitiva, diante do histórico de condenações, anterior e posterior ao fato ora tratado
.

Portanto, quanto ao
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, a autoridade apontada como coatora justificou a decretação e manutenção da constrição cautelar no gravame à ordem pública, e diante da possibilidade de incentivo ao cometimento de outros ilícitos penais.

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta dos seus requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do writ se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Nesse sentido, ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.” (in Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer
ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022